Tribunal: TJMT
Processo: 1030148-70.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030148-70.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANIEL SOARES DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 495.460.741-87 (APELANTE), KAMILA RODRIGUES BRAGA - CPF: 967.487.101-20 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–

FORNECIMENTO DE ÁGUA – COBRANÇA INDEVIDA DE MULTA
–
FRAUDE PRATICADA PELO REQUERENTE NO
HIDRÔMETRO – INDEMONSTRADA – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 111 DA
RESOLUÇÃO NORMATIVA DE N.º 05/2012, DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE CUIABÁ
-
DANO MORAL – INOCORRÊNCIA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1.
Embora a cobrança do valor de R$ 4.861,30 (quatro mil, oitocentos e sessenta e um reais e trinta centavos) (id. 117924093 – pág. 1), não seja referente às faturas de consumo de água dos meses do ano de 2012 a 2019, como tenta fazer crer o requerente, ora apelante, mas, sim, referente à multa aplicada pela requerida, ora apelada, em decorrência de uma suposta fraude constatada no hidrômetro, conforme se observa na própria fatura de n.º 14232197, juntado aos autos com a inicial (id. 117924093), e nos fatos narrados na contestação, à toda evidência, constato que a sentença recorrida deve ser reformada.

2.
É que, da análise dos documentos carreados aos autos, constata-se claramente a nulidade do procedimento administrativo adotado à época (janeiro de 2015) pela requerida, ora apelada, haja vista que, ao apresentar sua contestação (id.
117924976
– págs. 1 a 24), sequer trouxe aos autos o Termo de Ocorrência de Irregularidade, pelo qual, como defendido, teria sido constatada a violação no aparelho medidor de água.

3.
Levando em consideração que o requerente, ora apelante, comprovou satisfatoriamente o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelada, ter demonstrado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, o que não fez, conforme o disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

4.
Restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela requerida, ora apelada, que falhou na prestação dos seus serviços ao efetuar a cobrança indevida, não há como afastar sua responsabilidade pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17).

5.
Já no que diz respeito a condenação da requerida, ora apelada, ao pagamento de indenização por danos morais, não assiste razão ao requerente, ora apelante, eis que: i) nos autos, não há qualquer informação acerca da data da suspensão do fornecimento da água e que esta decorreria especificamente da cobrança indevida da multa; e ii) além da fatura discutida, conforme a notificação extrajudicial de id. 117924956, datada de 13.04.2020 e juntado pelo próprio requerente, ora apelante, se observa que há outro débito de R$ 61,07 (sessenta e um reais e sete centavos).

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
DANIEL SOARES DE ALMEIDA JÚNIOR
,

objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Inexistência de Débito, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais de n.º 1030148-70.2020.8.11.0041, ajuizada em face de
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Por consequência, condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Contudo, como o requerente é beneficiário da gratuidade da justiça, sua exigibilidade restou suspensa, conforme o disposto no artigo 98, §3º, do mesmo diploma processual.

Em suas razões recursais (id. 117925000), o requerente, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, demonstrou o ato ilícito praticado pela requerida, ora apelada, uma vez que, conforme documentos juntados aos autos com a inicial, a fatura discutida foi paga e está sendo cobrada novamente.

Ainda, ressalta que faz jus à indenização por danos morais pleiteada na inicial, uma vez que, em razão da cobrança indevida, foi suspenso o fornecimento da água.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Em suas contrarrazões (id. 117925011), a requerida, ora apelada, preliminarmente, aponta a ausência de dialeticidade recursal do requerente, ora apelante, eis que as razões recursais não atacam especificamente a fundamentação da sentença recorrida, mas, tão somente reitera seus argumentos expostos em sua petição inicial.

No mérito, refuta os argumentos recursais e pleiteia o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL).

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões, a requerida, ora apelada, preliminarmente, aponta a ausência de dialeticidade recursal do requerente, ora apelante, eis que as razões recursais não atacam especificamente a fundamentação da sentença recorrida, mas, tão somente reitera seus argumentos expostos em sua petição inicial.

Não assiste razão à requerida, ora apelada.

Segundo o artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter “os fundamentos de fato e de direito”, in verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Assim, ainda que as razões recursais sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, a tese de ação ou de defesa, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO.

(...).

3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (v.g. AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016).

(...).

(AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017)”

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Inexistência de Débito, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais de n.º 1030148-70.2020.8.11.0041, ajuizada por DANIEL SOARES DE ALMEIDA JÚNIOR em face de ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

No caso, embora a cobrança do valor de R$ 4.861,30 (quatro mil, oitocentos e sessenta e um reais e trinta centavos) (id. 117924093 – pág. 1), não seja referente às faturas de consumo de água dos meses do ano de 2012 a 2019, como tenta fazer crer o requerente, ora apelante, mas, sim, referente à multa aplicada pela requerida, ora apelada, em decorrência de uma suposta fraude constatada no hidrômetro, conforme se observa na própria fatura de n.º 14232197, juntado aos autos com a inicial (id. 117924093), e nos fatos narrados na contestação, à toda evidência, constato que a sentença recorrida deve ser reformada.

É que, da análise dos documentos carreados aos autos, constata-se claramente a nulidade do procedimento administrativo adotado à época (janeiro de 2015) pela requerida, ora apelada, haja vista que, ao apresentar sua contestação (id.
117924976
– págs. 1 a 24), sequer trouxe aos autos o Termo de Ocorrência de Irregularidade, pelo qual, como defendido, teria sido constatada a violação no aparelho medidor de água.

A propósito, vejamos o que dispõe o artigo 111 da Resolução Normativa de n.º 05/2012, da Agência Municipal de Água e Esgotamento Sanitário de Cuiabá - AMAES:

“
Art. 111.
Constatada a violação dos equipamentos e instalações de medição através de inspeção, que tenha induzido a CONCESSIONÁRIA a erro de FATURAMENTO, serão adotados os seguintes procedimentos:

I – lavratura de “Termo de Ocorrência de Irregularidade”, numerado sequencialmente, em formulário próprio da CONCESSIONÁRIA, com as seguintes informações:

a) identificação do USUÁRIO;

b) endereço da unidade usuária;

c) número de conta da unidade usuária;

d) atividade desenvolvida;

e) tipo de medição;

f) identificação e leitura do HIDRÔMETRO;

g) selos e/ou LACRES encontrados;

h) descrição detalhada do tipo de irregularidade;

i) assinatura do RESPONSÁVEL pela unidade usuária, ou na sua ausência, do USUÁRIO presente e sua respectiva identificação;

j) assinatura do servidor da CONCESSIONÁRIA;

II - uma via do “Termo de Ocorrência de Irregularidade” será entregue ao USUÁRIO;

III - caso haja recusa no recebimento do “Termo de Ocorrência de Irregularidade”, o fato será certificado no verso do documento, que será remetido posteriormente pelo correio ao RESPONSÁVEL pela unidade usuária;

IV - efetuar, quando pertinente, o registro da ocorrência junto à delegacia de polícia civil e requerer os serviços de perícia técnica do órgão responsável, vinculado à segurança pública ou do órgão metrológico oficial para a verificação do medidor;

V – proceder à revisão do FATURAMENTO com base nas diferenças entre os valores apurados por meio de um dos critérios descritos nas alíneas abaixo e os efetivamente faturados:

a) aplicação de fator de correção, determinado a partir da avaliação técnica do erro de medição;

b) na impossibilidade do emprego do critério anterior, identificação do maior valor de consumo ocorrido em até doze ciclos completos de FATURAMENTO de medição normal, imediatamente anteriores ao início da irregularidade;

c) no caso de inviabilidade de aplicação dos critérios previstos nas alíneas “a” e “b”, o valor do consumo será determinado através de estimativa com base nas instalações da UNIDADE USUÁRIA e atividades nela desenvolvidas;

VI - efetuar, quando pertinente, na presença da autoridade policial ou agente designado, do consumidor ou de seu representante legal ou, na ausência deste último, de duas testemunhas sem vínculo com a CONCESSIONÁRIA, a retirada do HIDRÔMETRO, que deverá ser colocado em invólucro lacrado.”
(grifo nosso).

Nesse passo, levando em consideração que o requerente, ora apelante, comprovou satisfatoriamente o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelada, ter demonstrado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, o que não fez, conforme o disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Nesse sentido, vejamos precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Assim, restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela requerida, ora apelada, que falhou na prestação dos seus serviços ao efetuar a cobrança indevida, não há como afastar sua responsabilidade pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17).

Acerca da matéria, o precedente desta Quarta Câmara Cível, de relatoria do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA REPARAÇÃO E DA VERBA HONORÁRIA INSUFICIENTE - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DO AUTOR PROVIDO - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e portanto dispensada a produção de prova. Se o montante indenizatório fixado está abaixo do que vem sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal, deve ser majorado. Também comportam majoração os honorários advocatícios se a quantia arbitrada não for adequada e justa, diante da responsabilidade assumida e do tempo dispendido pelo profissional para a prestação do serviço.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)”

Já no que diz respeito a condenação da requerida, ora apelada, ao pagamento de indenização por danos morais, não assiste razão ao requerente, ora apelante, eis que:

i) nos autos, não há qualquer informação acerca da data da suspensão do fornecimento da água e que esta decorreria especificamente da cobrança indevida da multa; e

ii) além da fatura discutida, conforme a notificação extrajudicial de id. 117924956, datada de 13.04.2020 e juntado pelo próprio requerente, ora apelante, se observa que há outro débito de R$ 61,07 (sessenta e um reais e sete centavos).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença recorrida, para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial desta Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Inexistência de Débito, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais de n.º 1030148-70.2020.8.11.0041, ajuizada por DANIEL SOARES DE ALMEIDA JÚNIOR em face de ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, e assim:

i) declarar a inexigibilidade do valor de R$ R$ 4.861,30 (quatro mil, oitocentos e sessenta e um reais e trinta centavos), referente a cobrança da multa, conforme a fatura de n.º 14232197 (id. 117924093 – pág. 1); e

ii) em razão da sucumbência recíproca, condenar os litigantes, no percentual de 50% (cinquenta por cento) para cada um, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, devendo ser observado a gratuidade da justiça concedida ao requerente, ora apelante.

É como voto.

Cuiabá, 25 de fevereiro

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022